Tribunal: TJSP
Processo: 2048126-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO A ALGUNS EXECUTADOS, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE, DECORRENTE DA NOVAÇÃO DO DÉBITO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO A DOIS DOS EXECUTADOS, OS ORA AGRAVANTES – QUESTÃO QUE JÁ HAVIA SIDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO A ALGUNS EXECUTADOS, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE, DECORRENTE DA NOVAÇÃO DO DÉBITO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO A DOIS DOS EXECUTADOS, OS ORA AGRAVANTES – QUESTÃO QUE JÁ HAVIA SIDO RESOLVIDA POR DECISÃO ANTERIOR, PROFERIDA MAIS DE UM ANO ANTES, CONTRA A QUAL NÃO HOUVE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado.